Tribunal: TJPA
Processo: 0001168-34.2017.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001168-34.2017.8.14.0080

APELANTE: JAMIL ASSAD NETO

APELADO: SILVIO MAURO RODRIGUES MOTA, MUNICIPIO DE BONITO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO POPULAR JULGADA IMPROCEDENTE. APELAÇÃO INTEMPESTIVA.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.
REMESSA NECESSÁRIA.
ART 19 DA LEI Nº 4.717/65 (LEI
DA AÇÃO
POPULAR
)
. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO COM BASE EM AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. SUPRESSÃO INDEVIDA DA FASE INSTRUTÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA ANULADA.

1.

Apelação Cível
.
A sentença foi publicada em 22/11/2017. Assim, o prazo de 15 dias para a interposição do recurso findou em no dia 14/12/2017, entretanto, a apelação fora interposta apenas no dia 12/01/2018, portanto fora do prazo legal.
Apelação não conhecida, por manifesta intempestividade.

2.

Remessa Necessária
. Cabimento. De acordo com
a Lei nº 4.717/65 (Lei
da Ação
Popular
),
a sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal.

3.

A Ação Popular fora ajuizada para anular o ato que alterou o nome da Escola Fundamental Nilma Assad para “Rita Amaro”, localizada no Município de Bonito, bem como, para que o réu fosse condenado a pagar as despesas realizadas com a mudança e com a pintura da instituição, supostamente com as cores do partido político do prefeito. Também pleiteou a abstenção de pintura de qualquer prédio público com as cores do partido do gestor, suscitando violação aos princípios da impessoalidade e da indisponibilidade do interesse público.

4.

O Juízo a quo reputou legal o ato, sem considerar que a lei que alterou nome da instituição fora sancionada após a propositura da ação e em momento posterior à alteração, desconsiderando ainda, que a criação da lei ocorreu por iniciativa de vereador, quando a Lei Orgânica do Município de Bonito dispõe que a iniciativa compete ao Prefeito, cabendo à Câmara a aprovação. Na decisão, o magistrado também consignou que não foi comprovada a lesão ao patrimônio público, entretanto, não apreciou o pedido de produção de prova requerido pelo autor.

5.

Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado do mérito, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção. Precedentes do STJ.

6.

Nos termos da manifestação do Ministério Público, tendo em vista que questão envolve a correta utilização dos recursos do Município, devem ser analisadas todas as possibilidades de ocorrência ou não de malversação dos referidos recursos. Ainda que inicialmente não se vislumbre a lesividade, deve ser promovida a instrução processual, com a produção de todas as provas cabíveis, a fim de que seja constatada a ocorrência ou não de danos ao patrimônio público, não sendo adequado, neste caso, o julgamento antecipado do mérito.

7.

Remessa Necessária conhecida para anular a sentença
e determinar o retorno dos autos ao 1º grau para regular processamento.

8. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em NÃO CONHECER DA APELAÇÃO e, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA PARA ANULAR A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora

14ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, julgamento ocorrido na sessão do dia
03 de maio de 2021, por meio de videoconferência.

.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível (processo nº
0001168-34.2017.8.14.0080
) interposta por JAMIL ASSAD NETO contra SILVIO MAURO RODRIGUES MOTA e contra o MUNICÍPIO DE BONITO, diante da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Bonito/PA, nos autos da Ação Popular ajuizada pelo apelante.

A sentença teve a seguinte conclusão (
Num. 1120678 - Pág. 1/3)
:

“O presente processo comporta julgamento antecipado da lide, uma vez que a matéria controvertida é unicamente de direito, pelo que, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil procedo ao julgamento. Por primeiro, afasto preliminares de ilegitimidade ativa visto que a condição regular de eleitor do autor foi comprovada às fls. 12, não sendo fundamento legítimo à eventual extinção, inexistência de timbre ou formalidades outras, sem a devida comprovação efetiva de que autor não se encontra na qualidade de eleitor. O que não foi o caso e, portanto assim recebida a ação (fls. 61).
No mérito, contudo, a presente ação é improcedente, e, descabem maiores considerações visto que para além de constar Lei Municipal autorizando a alteração de denominação de logradouro/prédio, esta denominação sequer requisita justificativa a um Poder distinto, visto clássico exemplo de discricionariedade da Administração a escolha de nomes a logradouros e prédios públicos e, ao fim, não demonstrada a real lesividade ao patrimônio público como era necessário. No caso, este juízo já apreciou mesma matéria em mandado de segurança ajuizado anteriormente, afastando eventual ilegalidade no ato administrativo, o qual informou a existência de Lei Municipal n. 005/2017, autorizando a denominação atual. Da mesma forma comprova nesta demanda o requerido, a atuação legal nos termos do documento acostado às fls. 95/96 dos autos, pelo que descabem maiores considerações como afirmado, sobretudo por se tratar de poder discricionário do administrador
. A corroborar: Representação de inconstitucionalidade. Município de Volta Redonda. Denominação de logradouro. Cabimento do controle concentrado. Nova interpretação do STF quanto às leis de efeitos concretos. Norma de iniciativa parlamentar. Inexistência de violação ao Princípio da Separação de Poderes. Matéria de interesse local. Discricionariedade do Município ao dispor sobre tal competência. Lei orgânica que confere competência à Câmara Municipal para alterar a denominação de logradouros, vias e órgãos públicos. Inexistência de violação aos artigos 7º, 112, parágrafo 1º, inciso III, alínea d e 145, IV, alínea a da Carta Estadual. Precedente do Supremo Tribunal Federal. Vício formal não caracterizado. Constitucionalidade da Lei local 5259 de 2016.Preliminar rejeitada. Representação improcedente. (TJRJ – Processo ADI 00658053620168190000 RIO DEJANEIRO TRIBUNAL DE JUSTICA - Órgão Julgador OE - SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO EORGAO ESPECIAL – Partes REPTE: EXMO SR PREFEITO DO MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA,REPDO: CAMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA – Publicação 04/10/2017 - Julgamento 2 de Outubro de 2017 – Relator BERNARDO MOREIRA GARCEZ NETO)
Portanto, a conclusão deve ser pela improcedência porque o réu, ao lançar denominação de prédio público obteve autorização conforme exigido em Lei Orgânica Municipal e respectiva Lei Municipal comprovada às fls. 96
.
Note-se que referido documento comprovado às fls. 96, cumpre a Lei Orgânica Municipal consoante simples leitura de artigos 87, XXIV e 44, XVI, sendo ainda a atuação de competência do administrador municipal, conforme leitura dos mesmos dispositivos ora mencionados, assim exercida nos termos da lei autorizativa. Pois assim, inclusive, descabe falar-se em improbidade administrativa, porque as instituições de natureza punitiva são absolutamente incompatíveis com discricionariedade, sobretudo quando autorizada a conduta pela lei. Caso dos autos. Não bastasse, não constam provas e sequer evidencia alguma demonstrada de lesividade que praticada em desfavor do patrimônio público. Significa dizer, Configurar uma conduta como ímproba não é questão de conveniência administrativa, mas de prova quanto aos fatos. Prova-se a improbidade. Se não houver prova suficiente, não é possível emitir juízo de improbidade
(Marçal Justen Filho, in Curso de Direito Administrativo, Editora Saraiva, 2005, página 687). Ao fim, alegação do requerido, de má-fé da parte autora, não merece acolhimento visto que sumiu-se a simples lançamento de parágrafo genérico na demanda sem qualquer comprovação, sendo cediço que a má-fé é instituto a ser comprovado, o que não foi o caso. Diante de todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE a presente ação popular, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civi
l. Sem custas nem ônus qualquer da sucumbência, nos termos do art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal.

E
m razões recursais (Num. 1120679 - Pág. 1/8), o apelante afirma que ajuizou a
ação, asseverando o que o Prefeito do Município de Bonito, Silvio Mauro Rodrigues, de forma ilegal, mandou pintar a Escola Nilma Assad de cores do seu partido político (Partido da República-PR) e alterar o nome da referida instituição para “Rita Amaro”. Acrescenta que a alteração ocorreu por motivação política, ao argumento de que na última eleição, o irmão de Nilma Assad teria sido adversário político do apelado ao cargo de Prefeito.

Sustenta que, ao contrário do disposto na sentença, a alteração de denominação de logradouro/prédio, nos termos dos arts. 44 e 87, inciso XXIV da Lei Orgânica do Município de Bonito, depende da autorização da Câmara Municipal, concluindo que o ato é composto, diante da necessidade da aprovação de outro poder para que seja considerado válido.

Ressalta que a ação fora proposta em 17/05/2017 e a data da autorização mencionada na sentença ocorreu em 09/06/2017, ou seja, em momento posterior ao ato, o que não teria sido observado pelo Juízo.

Arguiu a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 005/2017, que tardiamente teria sido criada para sanar o vício, sustentando que a referida lei contraria a Lei Orgânica do Município, pois seria competência privativa do prefeito dar a denominação. Jamais a Câmara que somente competiria autorizar o ato.

Menciona ainda, que na petição inicial requereu que os apelados fossem intimados para apresentar todas as notas fiscais e total de gastos realizados com a pintura, porém seu pleito não foi acolhido, tornando impossível a demonstração da lesão ao erário, destacando que as fotos juntadas no processo demonstrariam a violação aos princípios da legalidade, impessoalidade e da separação de poderes.

Ao final, pede a anulação da sentença por ausência de fundamentação. De forma subsidiária, requer que seja julgada procedente a ação.

O Município de Bonito apresentou
contrarrazões (Num. 1120681 - Pág. 2/17), suscitando, preliminarmente, a intempestividade do recurso. No mérito, afirma que não houve ilegalidade no ato, uma vez que ocorreu com fundamento na Lei nº 005/2017, de iniciativa da Câmara e sancionada pelo prefeito, ressaltando que o projeto de lei que alterou o nome da escola, inclusive, é autoria de Marcos Antônio Assad Elias, que seria irmão do apelante, pontuando ainda, que a mudança ocorreu em homenagem à Rita Amaro de Oliveira, por ter sido umas das pioneiras e fundadoras da Vila Caetezinho, no Município, o que afastaria as alegações de perseguição política. Requer o não conhecimento da apelação e a condenação do apelante por litigância de má-fé.

O Ministério Público manifestou-se pela anulação da sentença (Num. 1396180 - Pág. 1/6).

É o relato do essencial.

VOTO

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO

De acordo com o documento de ID
Num. 1120678 - Pág. 3,
a sentença foi publicada em 22/11/2017. Assim, o prazo de 15 dias para a interposição do recurso findou em no dia 14/12/2017, entretanto, a apelação fora interposta apenas no dia 12/01/2018, portanto, fora do prazo legal, conforme certidão de ID
Num. 1120679 - Pág. 9.

Diante disto,
não conheço da apelação, por manifesta intempestividade
, tornando sem efeito a primeira parte da decisão de ID Num. 1142651 - Pág. 1.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Segundo o art.19 da Lei nº 4.717/65 (Lei
da Ação
Popular
),
a sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo Tribunal.

Assim, considerando que a sentença julgou improcedente a ação, conheço da Remessa Necessária passando a apreciar a questão.

Na petição inicial da Ação Popular o autor afirmou que a Escola fundamental Nilma Assad recebeu tal denominação há 20 anos, constando inclusive em todos os registros públicos, sendo de conhecimento público e notório da população de Caetezinho. Em síntese, sustentou que o réu alterou o nome da instituição em desacordo com a Lei Orgânica do Município pelos seguintes motivos: a alteração ocorreu de forma arbitrária, sem a lei autorizando; o projeto de lei com tal finalidade seria de autoria de vereador, quando a legislação diz que a iniciativa é do prefeito, cabendo à Câmara tão somente a autorização.

Sustentou ainda, que o gestor mandou pintar a escola com as cores de seu partido, em desrespeito aos princípios da impessoalidade e indisponibilidade do interesse público. Em seus pedidos, requereu a declaração da ilegalidade da alteração da denominação da escola; a condenação do prefeito ao pagamento das despesas realizados com a alteração do nome da instituição, como pinturas, placas, letreiros, dentre outros; que os réus se abstenham de realizar qualquer tipo de pintura nas cores azul, branco com listras vermelhas em prédios públicos, que caracterizem as cores do Partido da República-PR e, a condenação do prefeito ao ressarcimento ao erário.

Como prova, requereu que o Juízo intimasse os réus a apresentarem todas as notas fiscais e total de gastos realizados com a pintura.

O magistrado se reservou a analisar o pedido de antecipação da tutela após a contestação e, depois da manifestação do réu, julgou antecipadamente o mérito, concluindo pela improcedência da ação.

De acordo com o art. 1º da Lei nº 4.717/65(Lei da Ação Popular) qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios.

Nos termos do §1º do mencionado dispositivo legal, consideram-se patrimônio público, os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico. Já a art.2º traz o rol de atos considerados atos lesivos ao patrimônio público. Senão vejamos:

Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos de:

a) incompetência;

b) vício de forma;

c) ilegalidade do objeto;

d) inexistência dos motivos;

e) desvio de finalidade.

Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão as seguintes normas:

a) a incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir nas atribuições legais do agente que o praticou;

b) o vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato;

c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em violação de lei, regulamento ou outro ato normativo;

d) a inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de direito, em que se fundamenta o ato, é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado obtido;

e) o desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato visando a fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência.

Como se vê, a pretensão do autor encontra respaldo na lei da Ação Popular, tendo em vista que aponta ato que reputa lesivo ao patrimônio público e supostamente praticado com desvio de finalidade. Entretanto, o magistrado, sem apreciar o pedido de produção da prova, considerou que a alteração do nome da escola ocorreu dentro da legalidade e que não houve comprovação da lesão ao patrimônio público.

Contudo, observa-se que a lei que alterou a denominação da escola foi sancionada após o ajuizamento da ação e em momento posterior ao ato, bem como, que sua iniciativa ocorreu por ato de vereador, quando a Lei Orgânica do Município de Bonito dispõe que a iniciativa é do Prefeito, cabendo à Câmara a aprovação. Logo, há indícios de justa causa para o ajuizamento da ação. Ademais, não foi oportunizada a instrução do feito a fim de se apurar as alegações de desvio de finalidade e lesão ao patrimônio.

A disciplina do julgamento antecipado do mérito está disposta no artigo 355 do CPC/15, da seguinte maneira:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Pela dicção do inciso I do mencionado artigo, infere-se que é possível que o magistrado proceda com o julgamento antecipado do mérito, quando constatada a desnecessidade de produção de mais provas, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

Deve-se, no entanto, levar em consideração que a desnecessidade da prova deve ser evidente, de modo que não prejudique as partes, tampouco o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório.

Seguindo a jurisprudência do STJ, ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
DECISÃO FUNDAMENTADA NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. 1.
Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado.
Precedentes.

2.Hipótese em que o caso concreto é distinto: o juiz considerou desnecessária a oitiva de testemunhas e julgou antecipadamente a lide, por entender que os elementos de prova acostados aos autos se mostram suficientes para dirimir a controvérsia. 3. A alteração das conclusões adotadas pelas instância de origem, a fim de reconhecer a existência do alegado cerceamento de defesa e a insuficiência de elementos probatórios para a solução da lide, demandaria a revisão do acervo fático-probatório, o que é inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ. Precedentes.4. Agravo interno desprovido. (STJ.AgInt no AREsp 615.379/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 04/10/2017).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO QUE SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA.OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1.
Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ. AgInt no AREsp 184.595/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 04/09/2017).

Nessas circunstâncias, reconhecido, portanto, o cerceamento de defesa, deve ser reconhecida a nulidade da sentença que suprimiu a fase instrutória, tornando impossível a comprovação da pretensão da parte autora, o que não se alinha aos ditames do devido processo legal. Neste sentido
importa destacar a manifestação do Ministério Público:

“Quanto a ilegalidade do ato, analisando a Lei Orgânica Municipal de Bonito observa-se a seguinte previsão:

Art. 87 -Compete privativamente ao Prefeito:

XXIV -dar denominação a próprios municipais e logradouros públicos com autorização da Câmara Municipal

O art. 44 do mesmo diploma reforça:

Art. 44 -Compete à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito Municipal, dispor sobre todas as matérias de competência do Município, e, especialmente: XVI -autorizar a alteração de denominação de próprios, vias e logradouros públicos.

Conclui-se, portanto, que a alteração de denominação de logradouros públicos deve ser feita pelo Prefeito Municipal com a autorização da Câmara Municipal. Analisando os documentos juntados aos autos(id nº 1120677), constata-se que a alteração no nome da escola municipal ocorreu antes mesmo da publicação da lei pela Câmara Municipal que autorizou o ato, caracterizando uma ilegalidade formal. Uma vez identificada a ilegalidade, é necessário avaliar a ocorrência ou não de lesividade ao patrimônio público. No presente caso, verifica-se que o que o autor requereu a produção de provas referente aos gastos realizados com a pintura da escola a fim de comprovar a ocorrência de lesão ao patrimônio público. No entanto, o processo foi julgado antecipadamente não sendo possível avaliar com precisão a inexistência de lesividade.

Considerando que a questão envolve a correta utilização dos recursos do Município devem ser analisadas todas as possibilidades de ocorrência ou não de malversação dos referidos recursos. Ainda que inicialmente não se vislumbre a lesividade, deve ser promovida a instrução processual, com a produção de todas as provas cabíveis, a fim de que seja constatada a ocorrência ou não de danos ao patrimônio público, não sendo adequado neste caso o julgamento antecipado da lide
.

(...)

Diante da imperiosa necessidade de instrução processual para que não reste nenhuma dúvida acerca da ocorrência de lesividade do patrimônio do Município de Bonito, deve ser anulada a sentença vergastada e aberta a fase de instrução processual, com a possibilidade de produção de todas as provas legalmente cabíveis
.”

Em caso análogo este Egrégio Tribunal assim decidiu:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO POPULAR. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEITADA. ATO LESIVO CONSUBSTANCIADO EM SUPOSTAS IRREGULARIDADES EM OBRA PÚBLICA. MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE.

CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.

NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1 ? Da análise do inteiro teor da petição inicial extraem-se os pedidos de nulidade/desconstituição de ato administrativo considerado lesivo, bem como de reparação dos danos causados, ademais, o prosseguimento do feito até o julgamento de seu mérito pelo juízo a quo demonstra a aptidão da inicial em apresentar ao juízo a demanda com seus elementos objetivos e subjetivos.

2
- Constata-se o equívoco do juízo a quo ao proceder ao julgamento antecipado da lide, pois imprescindível a instrução processual a fim de conceder ao cidadão autor a oportunidade de produzir provas para apurar a ocorrência ou não dos supostos atos lesivos apontados e os danos econômicos e ambientais deles provenientes que não convalidam com o decorrer do tempo, sendo necessária a responsabilização dos culpados e a reparação dos prejuízos, caso existentes.

2- Patente o cerceamento defesa, uma vez que o julgamento antecipado privou o autor da produção de provas e, em última instância, causou manifesto prejuízo a sociedade, pois impediu que fossem utilizados os meios de provas cabíveis para averiguar a existência ou não dos atos lesivos alegados
.

Recurso conhecido e provido.

(TJPA.2016.03398441-19, 163.466, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-08-22, Publicado em 2016-08-25).

Diante da existência do vício, a sentença deve ser integralmente reformada. Portanto,
NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO E CONHEÇO da REMESSA NECESSÁRIA, PARA ANULAR A SENTENÇA,
determinando a remessa dos autos ao Juízo de 1º grau para regular processamento.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/05/2021